Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. DESPACHO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CREDOR. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SEGURO PENHOR. DEVIDO. SEGURO AGRÍCOLA. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É de três (3) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito rural, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto no 57.663/66) e do art. 206, § 5o, I do Código Civil.
2. A interrupção da prescrição dá-se com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado promovê-la no prazo e na forma da lei processual.
3. Afasta-se a prescrição quando a execução do título é proposta antes do término do prazo prescricional, mas a citação não ocorre em tempo hábil pela dificuldade de localização do executado, sem que seja imputável ao autor culpa pela demora no ato.
4. É devida a cobrança de seguro penhor previsto no art. 76 do Decreto-Lei no 167/1967, sobretudo quando consta na cédula rural cláusula com declaração do emitente de que tem conhecimento do inteiro teor das condições do seguro e de que o prêmio deve correr por sua conta.
5. Não é devida a cobrança de seguro agrícola quando não há provas de que o emitente consentiu livre e expressamente com sua contratação.
6. O não acolhimento da totalidade dos pedidos suscitados na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca.
7. Recursos conhecidos e não providos.